Tribunal: TJSP
Processo: 2045681-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – USUCAPIÃO - JUSTIÇA GRATUITA - Imposição de pagamento das despesas com a elaboração da perícia - inconformismo – acolhimento - benefício que garante isenção total das despesas necessárias ao acesso à Justiça - aplicação do disposto no Artigo 98, § 1o, inciso VI, do CPC/15, expressa no sentido de que o benefício da justiça gratuita compreende suporte aos honorários

Ementa:
Agravo de Instrumento – USUCAPIÃO - JUSTIÇA GRATUITA - Imposição de pagamento das despesas com a elaboração da perícia - inconformismo – acolhimento - benefício que garante isenção total das despesas necessárias ao acesso à Justiça - aplicação do disposto no Artigo 98, § 1o, inciso VI, do CPC/15, expressa no sentido de que o benefício da justiça gratuita compreende suporte aos honorários periciais - decisão reformada a fim de se determinar a nomeação antecipada de perito, sem cobrança de honorários periciais ao autor - Benesse que atinge as despesas para realização da perícia, qual deve ser custeada pelo Estado, nos termos do art. 95, parágrafo 3o do CPC - custa do Estado – Recurso provido.